Tribunal: CARF
Processo: 13971.005244/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.005244/2008-17
ACÓRDÃO
1002-003.798 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COTERRA COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/06/2007
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DESATENDIDO. PRECLUSÃO
LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso administrativo que não enfrenta os fundamentos colacionados no
Acórdão de piso caracteriza preclusão lógica, a teor do art. 1.000 do CPC,
por configurar prática de ato incompatível com a vontade de recorrer.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.798 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005244/2008-17
2
RELATÓRIO
Adoto parcialmente o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis (DRJ/FNS), por bem representar até aquele momento processual:
Trata-se do Auto de Infração (Al) n° 37.153.820-3, lavrado por descumprimento
de obrigação principal, relativo As contribuições devidas A Seguridade Social, pelo
contribuinte acima identificado, correspondentes A cota empresarial e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/GILRAT), no período de 09/2003 a 06/2007.
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 51/55, constituem fatos geradores das
contribuições lançadas as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais relacionados nas folhas de pagamento da empresa, que
correspondem aos levantamentos:
- "RSE" — remuneração de segurados empregados, nas competências
- "RED" — remuneração empregados 13° salário, nas competências
- "RCI" — remuneração (pró-labore) de contribuintes individuais, nas
competências 09/2003 a 06/2007;
A fiscalização explica que, com base em auditorias fiscais desenvolvidas nas
empresas relacionadas ao Grupo Blumeterra, foi lavrado o Ato Declaratório
Executivo n° 67, em 12/12/2008, que determinou a exclusão da Coterra Comércio
de Peças para Tratores Ltda. do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES
(Representação Administrativa - processo n° 13971.005142/2008-93), com efeitos
retroativos a 01/01/2001, nos termos do art. 24, II, da IN SRF n° 608/2006, o que
motivou o presente lançamento.
(...)
0 valor do crédito, consolidado em 17/12/2008, resultou no montante de R$
628.670,28 (seiscentos e vinte e oito mil, seiscentos e setenta reais e vinte e oito
centavos).
A Coterra Comércio de Peças para Tratores Ltda. apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 238/244, se insurgindo simultaneamente contra a exclusão
do SIMPLES e contra os Autos de Infração (AI), que diz dela originados, n°
37.153.820-3 (presente autuação), 37.153.821-1 e 37.153.827-0.
Em relação às autuações, diz que foram baseadas na determinação do Ato
Declaratório Executivo n° 67, que ordenou a exclusão da Coterra do SIMPLES,
fundamentado tão-somente nas alegações contidas no relatório apresentado pelo
auditor fiscal. Assim, diz que o ato administrativo de lançamento não foi
devidamente fundamentado, afrontando a legislação pátria e gerando, por
consequência, sua nulidade.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.798 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005244/2008-17
3
(...)
Diante disso, conclui que a exclusão do SIMPLES e os Autos de Infração
impugnados se baseiam em meras presunções, vedadas pela legislação tributária,
contrariando os princípios da tipicidade e da legalidade.
Por fim, requer que a manifestação de inconformidade seja conhecida e acolhida,
para o efeito de manter a requerente enquadrada no SIMPLES e cancelar e julgar
improcedente os Auto de Infração lavrados. Requer ainda a produção de todas as
provas em direito admitidas.
As empresas Blumeterra Comércio e Serviços Ltda., Blumeterra Construções e
Terraplanagem Ltda., Blumeterra Mineração e Britagem Ltda., responsáveis
solidárias, foram cientificadas dos Autos de Infração, conforme cópias dos Avisos
de Recebimento dos Correios, de fls. 235/237, mas não se manifestaram nestes
autos.
Reforça-se que, em só uma peça processual, o contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do SIMPLES e apresentou Impugnação contra
três lançamentos, de nos 37.153.820-3 (presente autuação), 37.153.821-1 e 37.153.827-0.
A DRJ/FNS julgou improcedente a impugnação sobre o lançamento aqui controlado
através do Acórdão 07-17.620 – 5a Turma da DRJ/FNS (e-fls. 251 a 257), de 25/09/2009, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/06/2007
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
NULIDADE
INEXISTENTE.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas. A existência de ato declaratório que exclui a empresa do
SIMPLES é motivo para a fiscalização efetuar o lançamento de créditos tributários,
diante da constatação da ausência de recolhimento das contribuições devidas,
não havendo nulidade no procedimento fiscal fundamentado nesse fato.
RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. RESPONSABILIDADE.
A empresa é responsável pelas obrigações tributárias originadas da relação
empregatícia.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/06/2007
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, sob pena
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.798 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005244/2008-17
4
de preclusão, salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para
juntada de documentos após esse prazo.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 16/10/2009 (e-fl. 259).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fl. 269 a 280) em 16/11/2009, onde argui, em
suma:
a) Que sua exclusão do SIMPLES foi baseada em presunções e suposições,
merecendo sua anulação e, por conseguinte, anulação do lançamento
controlado neste processo, que é decorrente do ato de exclusão citado.
b) Que não se dedicava à atividade de construção de imóveis, razão utilizada para
sua exclusão do SIMPLES.
c) Que a exclusão do SIMPLES só poderia ser a partir do mês seguinte ao que
identificou a condição para exclusão (neste caso, a partir de 02/2001), a teor do
art. 24, II, da IN SRF 608/2006.
d) Que a empresa não é fruto de cisão e não é fruto de desmembramento de outra
empresa, como argumentado pela Autoridade Fiscal para excluí-la do SIMPLES.
Por fim, requer que as intimações sejam enviadas ao advogado indicado no recurso.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 07-17.620 – 5a Turma da DRJ/FNS se deu em 16/10/2009 (e-fl.
259), sendo o recurso voluntário apresentado em 16/11/2009 (e-fl. 269). Logo, o recurso é
tempestivo.
Quanto ao conhecimento, o recurso não merece ser conhecido, eis que desatende
requisito de admissibilidade, conforme será explicado a seguir.
Da leitura do apelo do Recorrente, observa-se que não há qualquer insurgência
contra os fundamentos colacionados no Acórdão de Impugnação que justificaram a decisão de
improcedência do pleito.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.798 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005244/2008-17
5
O recorrente foi excluído do SIMPLES através do Ato Declaratório Executivo
DRF/Blumenau no 67, de 16/06/2008, com efeitos de 01/01/2001 a 30/06/2007. O processo que
controla a exclusão do SIMPLES é o 13971.005142/2008-93. Naquele processo o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade referente à exclusão do SIMPLES, sendo julgado
improcedente pela DRJ/FNS. Irresignado, apresentou Recurso Voluntário naquele processo, sendo
também julgado improcedente (através do Acórdão no 1002-001.740 – 1a Seção de Julgamento /
2a Turma Extraordinária, de 07/10/2020). Logo, transitou em julgado administrativamente a
exclusão do SIMPLES do contribuinte aqui referida.
Neste processo se julga somente o Auto de Infração DEBCAD no 37.153.820-3,
decorrente da exclusão do SIMPLES já definitiva.
O recorrente traz, então, uma série de argumentos em desfavor da sua exclusão,
defendendo seu direito de permanecer no SIMPLES no período excluído. Mas este processo atual
não é o local apropriado para o debate sobre a exclusão do SIMPLES do recorrente e este tema já
foi enfrentando no processo adequado (13971.005142/2008-93).
A falta de contestação dos fundamentos adotados no acórdão de impugnação torna
definitiva a decisão em âmbito administrativo, porquanto faz presumir a inteira concordância do
Recorrente com os termos nele externados.
No caso, a apresentação do recurso nos termos propostos caracteriza a preclusão
lógica de que cuida o art. 1.000 do CPC, por configurar prática de ato incompatível com a vontade
de recorrer. Confira-se o teor do referido artigo, de aplicação subsidiária no âmbito do processo
administrativo fiscal:
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá
recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva,
de ato incompatível com a vontade de recorrer.
Logo, não se conhece o recurso voluntário por falta de insurgência contra os
fundamentos colacionados no Acórdão de piso.

Dispositivo
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.798 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005244/2008-17
6

Fl. 296
DF CARF MF
Original